Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010829-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THIAGO AURELIO AGUIAR AGUIRRE MIRANDA - CPF: 021.896.861-21 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE - PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.
Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito referente à suposta recuperação de consumo no valor total de R$ 1.096,51 (mil e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), declarando ainda, rescindido o acordo de parcelamento de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) e mais seis parcelas no valor de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), devendo a reclamada cessar as cobranças, bem como, condenou a reclamada na repetição do indébito, devendo restituir, em dobro, a parte reclamada a quantia de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso (3/3/2022), mais juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

A recorrente alega no Recurso Inominado a regularidade dos procedimentos adotados, inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária que acarrete em prejuízos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados no recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023